Tribunal: STF
Processo: RHC 267272
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Violação ao princípio da dialeticidade. Agravo não conhecido.

    I. Caso em exame

    1. Na essência, busca-se a revisão da condenação.

    II. Questão em discussão

    2. Discute-se a possibilidade de se conhecer de recurso quando as razões recursais impugnam fundamentos que não constam do ato impugnado e quando deixam de impugnar as que dele constam.

    III. Razões de decidir

    3. Não se conhece de recurso em que as razões recursais impugnam fundamento que não consta da decisão recorrida e deixam de impugnar os que dela constam.

    3.1 Ainda que superado o óbice, não se verifica a ocorrência da ilegalidade apontada.

    3.2 Sejam relativas ou absolutas, todas as nulidades estão sujeitas à preclusão, de modo que a defesa não tem o direito de suscitá-las, pela primeira vez, quando bem entender.

    3.3 Vedação à nulidade de algibeira e manipulação do Juízo.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo não conhecido.